Tribunal: TJDFT
Processo: 0710618-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710618-25.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AMANDA DO NASCIMENTO FERREIRA, MARIA JOSE DO NASCIMENTO FERREIRA, ANA LIDIA DO NASCIMENTO FERREIRA, ANA CLAUDIA FERREIRA LIMA, LUCAS DO NASCIMENTO FERREIRA, ENEAS DO NASCIMENTO FERREIRA AGRAVADO: ESPOLIO DE FRANCISCO NATALIDIO FERREIRA DECISÃO AMANDA DO NASCIMENTO FERREIRA e outros interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 120237634, autos originários) proferida na ação de inventário de FRANCISCO NATALIDIO FERREIRA, in verbis: “Determino a prioridade na tramitação do processo em epígrafe, nos termos do art. 71 da Lei 10741/03 - Estatuto do Idoso, devendo a Secretaria do Juízo promover a anotação no sistema. A concessão da gratuidade de justiça depende da análise da capacidade do acervo hereditário e não das condições pessoais dos herdeiros, sendo responsabilidade do espólio pelo pagamento das custas do inventário. Nesse sentido, veja-se entendimento do e. TJDFT: [...] Assim, emende-se a petição inicial para trazer aos autos o comprovante do recolhimento das custas iniciais, nos termos do disposto no art. 83 do Código de Processo Civil ou requerer o que entender de direito. Emende-se, ainda, a petição inicial, para instruir o feito com os seguintes documentos: - Declaração de dependentes habilitados perante à Previdência Social ou respectivo órgão previdenciário; (https://www.inss.gov.br/beneficios/pensao-por-morte/certidao-de-inexistencia-de-dependentes-habilitados-a-pensao-por-morte/) - Certidão de Ônus ou Certidão Negativa de Registro do bem imóvel (http://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=449); - Certidão Negativa Trabalhista (https://aplicacao.jt.jus.br/cndtCertidao/gerarCertidao.faces); - Certidão Negativa de Tributos perante a Fazenda Pública do DF em relação ao bem imóvel (http://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=449); Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC. Cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos.” (grifo nosso). Os agravantes-herdeiros alegam que, embora o Juízo a quo tenha observado que o espólio é quem deve arcar com as custas, essa condição, por si só, não inviabiliza a concessão da gratuidade de justiça, uma vez que são os herdeiros, que não possuem condições financeiras, é que deverão recolher as custas, e não o espólio. Asseveram que os herdeiros possuem no processo mera expectativa de recebimento da herança, não integrando ainda o seu patrimônio e, mesmo que fictamente já tenham a herança incorporada ao patrimônio de cada herdeiro, não há liquidez, uma vez que os bens do espólio não podem ser alienados antes de findada a partilha e expedido o competente formal. Requerem o deferimento da antecipação da tutela recursal para concessão da gratuidade de justiça e prosseguimento do processo. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e deferir os benefícios da gratuidade de justiça para os agravantes-autores. É o breve relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. Na demanda, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal. Com a vigência do CPC/2015, a gratuidade de justiça passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o art. 1.072, inc. III revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei 1.060/50. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante as normas do CPC, da Lei 1.060/50, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC, e na CF. Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC/2015: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural”. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. O art. 99, §2o, do CPC/2015 dispõe: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (...)” Ou seja, embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo. A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. Para a concessão da gratuidade de justiça, com o intuito de beneficiar o espólio, é necessário que se analise o valor dos bens que compõem o acervo, e não a condição econômica dos herdeiros. Da análise dos autos originários, verifica-se que o imóvel deixado pelo falecido, o qual os herdeiros buscam partilhar, situa-se na Quadra 3, Conjunto 3- C, Lote 22, Setor Residencial Norte-A, (Jardim Roriz), Planaltina-DF, “cuja base de cálculo para fins do IPTU é de R$ 69.762,75” (id. 118969697, autos originários). Assim, o acervo patrimonial do espólio, informado na petição inicial, é capaz de arcar com as custas e despesas processuais, em consequência, não está evidenciada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 18 de abril de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora